Tribunal: TJDFT
Processo: 0720880-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720880-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ISMAR MAGELA SOARES D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos apresentados pelo agravado nos IDs 27674361 e seguintes, que acompanham as contrarrazões. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator